Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-50.1994.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000147-50.1994.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DO CERRADO LTDA - CNPJ: 15.087.497/0001-02 (APELADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (APELADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 270.816.300-06 (APELADO), VALNIR ANTONIO BERVIAN - CPF: 135.206.600-91 (APELADO), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (APELADO), JOSE CARLOS FAVRETO - CPF: 374.175.509-59 (APELADO), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (APELADO), PEDRO CORREA PRATES - CPF: 139.537.290-04 (APELADO), MIGUEL ADILSON BOCHNIA - CPF: 080.209.069-91 (APELADO), DULCILIO PERGO - CPF: 108.368.969-04 (APELADO), NATAL FAGOTTI - CPF: 107.546.289-49 (APELADO), ERVIN HILDEBRANDT - CPF: 030.309.540-72 (APELADO), ULIVAR FAVRETTO - CPF: 071.388.659-53 (APELADO), EVERTON SCHNEIDER - CPF: 503.808.421-49 (APELADO), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (EMBARGANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA CACHOEIRINHA LTDA. contra acórdão que deu provimento à apelação do BANCO DO BRASIL S.A., anulando sentença homologatória de acordo e determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão embargado, por não se manifestar sobre cláusula do acordo que previa a exclusão da embargante do polo passivo, ante o cumprimento integral da obrigação assumida.

III. Razões de decidir

3. A cláusula que previa a exclusão da embargante do polo passivo, diante do adimplemento integral da obrigação, foi expressamente invocada nas contrarrazões à apelação.

4. O acórdão embargado censurou a sentença por não observar integralmente os termos do acordo, mas omitiu-se quanto à cláusula favorável à embargante.

5. Constatada omissão relevante, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para esclarecer que o prosseguimento da execução deve ocorrer apenas contra os demais devedores.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"1. Omissão configurada quando o acórdão não se manifesta sobre cláusula expressa do acordo homologado que prevê a exclusão de parte do polo passivo. 2. Acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para limitar o prosseguimento da execução apenas aos devedores remanescentes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA CACHOEIRINHA LTDA.
em face do
acórdão de ID 271045866
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, para anular a sentença que homologara acordo celebrado entre as partes e julgara extinto o processo, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, porquanto o acórdão deixou de se manifestar acerca de cláusula do acordo firmado que previa sua exclusão do polo passivo da execução, em razão do cumprimento integral da obrigação assumida, no valor de R$ 985.569,16.

Alega, ainda, que tal argumento foi expressamente deduzido nas contrarrazões à apelação do Banco do Brasil, nas quais também defendeu a irrecorribilidade da sentença homologatória, que teria transitado em julgado em 17/06/2024, conforme certificado nos autos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reconhecida sua exclusão do polo passivo da execução, com a determinação de que o feito prossiga exclusivamente em relação aos demais devedores, conforme pactuado.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 275177885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA CACHOEIRINHA LTDA. em face do acórdão de ID 271045866, que deu provimento à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A., anulando sentença homologatória de acordo celebrado nos autos da execução de título extrajudicial, e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução.

A embargante aponta omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de considerar cláusula expressa do acordo homologado que previa sua exclusão do polo passivo da execução, em razão do adimplemento integral de obrigação no valor de R$ 985.569,16, conforme comprovado nos autos. Sustenta, ademais, que tal argumento foi deduzido oportunamente nas contrarrazões à apelação, nas quais também sustentou a irrecorribilidade da sentença homologatória, dado seu trânsito em julgado.

Com razão a embargante.

Embora não tenha interposto apelação própria, a embargante apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, nas quais invocou expressamente: (i) a quitação da obrigação a ela atribuída no acordo; (ii) a cláusula de exclusão do polo passivo prevista no pacto. Esses argumentos, contudo, não foram enfrentados pelo acórdão embargado, o que configura omissão relevante, sobretudo diante do fundamento central do julgado, que censurou a sentença por não observar integralmente os termos do acordo.

Se o cerne do acórdão embargado foi o dever do juízo de observar fielmente o conteúdo do pacto, não é razoável ignorar cláusula que expressamente previa a exclusão da embargante do polo passivo, sobretudo quando ela comprovou o cumprimento integral da obrigação que lhe foi imposta. A jurisprudência, em casos semelhantes, tem admitido o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos quando há omissão de argumento devidamente deduzido nos autos e que possa influenciar no resultado do julgamento.

Nesse contexto, impõe-se a modificação parcial do acórdão embargado, para
esclarecer que o retorno dos autos à origem, para continuidade da execução, deve se dar apenas em relação aos devedores remanescentes
, preservando-se a quitação da obrigação assumida pela AGROPECUÁRIA CACHOEIRINHA LTDA. e sua consequente exclusão do polo passivo da lide.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA CACHOEIRINHA LTDA., com efeitos modificativos
, para suprir omissão do acórdão de ID 271045866, esclarecendo que o prosseguimento da execução, determinado naquele julgado,
deve se restringir aos demais devedores
, em razão da quitação integral da obrigação assumida pela embargante, conforme cláusula expressa do acordo homologado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025